Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. ADOLESCENTE ACOMETIDA DE ENFERMIDADE CRÔNICA. SÍNDROME METABÓLICA GRAVE COM SINTOMA DE RESISTÊNCIA INSULINICA ASSOCIADA A SOBREPESO E TRANSTORNO NEUROLÓGICO (EPILEPSIA). MEDICAMENTO PADRONIZADO. EFEITOS TERAPÊUTICOS INSATISFATÓRIOS. TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO DIVERSA. FÁRMACO LICENCIADO MAS NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO DA REDE PÚBLICA. USO POR TEMPO INDETERMINADO. ALTO CUSTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (Lei N. 8.080/90). IRRELEVÂNCIA. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. INSATISFAÇÃO DO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO VIA DOS FÁRMACOS DISPENSADOS. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS (STJ, RESP 1.657.156/RJ, TEMA 106). FORNECIMENTO. FOMENTO. PRESERVAÇÃO. AÇÃO. COMPOSIÇÃO ATIVA. MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. EXIBIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. APELO DO ENTE PÚBLICO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que a questão reprisada fora objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.